Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18182280, o SINDIRETA requereu: (...) b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ANTONIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTONIO APARECIDO SILVA, ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTONIO DE PADUA VIANA TELES e ANOTNIO FRANCISCO ALVES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 13072238, 13072258 e 13072309, conforme ID(s) 13072259, 13072304 e 13072310; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 13072344; e, d) a apreciação do pedido de ID 13072231 para fixar os honorários da presente execução. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 13072231. A majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% foi deferida no ID: 13072344. No ID: 16501964, foi revogada a suspensão do processo quanto ao Tema 810/STF. Os EE n. 2009.00.2.002268-4 transitaram em julgado. Passo a decidir. I - SANEAMENTO DO FEITO Quanto ao saneamento do feito em relação aos não anuentes, verifica-se: i) ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 13032259; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13072304; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 13072304; as planilhas de custeio estão anexadas no ID: 13072311 e as fichas financeiras estão juntadas às fls. 556-582 / PDF; a decisão de ID: 13072309 informa a alteração de sobrenome da beneficiária, em virtude de seu casamento; a regularidade da inscrição no CPF está comprovada à fl. 512 / PDF; ii) ANTONIETA DA COSTA NEVES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 13032259; a declaração de vínculo funcional foi acostada no ID: 13032259; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 13032259; as planilhas de custeio estão anexadas no ID: 13072311e as fichas financeiras constam às fls. 613-643 / PDF; iii) ANTÔNIO APARECIDO SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 13032259; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13032259; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 13032259; as planilhas de custeio estão anexadas no ID: 13072311 e as fichas financeiras constam às fls. 676-704 / PDF; a regularidade de inscrição no CPF está juntada à fl. 516 / PDF; iv) ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 13032259; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13072304; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 13032259; as planilhas de custeio estão anexadas no ID: 13072311 e as fichas financeiras constam às fls. 706-734 / PDF; a regularidade de inscrição no CPF está comprovada à fl. 517 / PDF; v) ANTÔNIO DE PADUA VIANA TELES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 13032259; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13032259; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 13032259; as planilhas de custeio estão anexadas no ID: 13072311 e as fichas financeiras constam às fls. 803-835 / PDF; a regularidade de inscrição no CPF está comprovada à fl. 520 / PDF; vi) ANTÔNIO FRANCISCO ALVES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 13032259; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13032259; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 13032259; as planilhas de custeio estão anexadas no ID: 13072311 e as fichas financeiras constam às fls. 837-866 / PDF; a regularidade de inscrição no CPF está comprovada à fl. 521 / PDF. Nesse quadro, inexistindo recursos pendentes de apreciação, declaro o processo saneado quanto aos substituídos ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTÔNIO APARECIDO SILVA, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTÔNIO DE PADUA VIANA TELES e ANTÔNIO FRANCISCO ALVES. II - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2009.00.2.002268-4), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). III - DOS CÁLCULOS Remetam-se à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos relativos aos não anuentes ANTÔNIA SIQUEIRA DA SILVA MELLO, ANTONIETA DA COSTA NEVES, ANTÔNIO APARECIDO SILVA, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA GOMES, ANTÔNIO DE PADUA VIANA TELES e ANTÔNIO FRANCISCO ALVES, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes, ID: 13072279, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% , autorizado no ID: 13072344 e os honorários da execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.